Tribunal: TJDFT
Processo: 0748013-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0748013-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DESPACHO Intime-se o Impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, traga cópia integral dos autos originários, especialmente das peças que sustentam suas alegações, sob pena de não o fazendo, ser indeferida a inicial. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2023 15:51:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator